Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026037-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), PATRICIA GONCALVES DA FONSECA DE BRITO - CPF: 630.187.481-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DEPÓSITO JUDICIAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
EXCESSO
NÃO
VERIFICADO
.
PROBABILI
DADE
DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
REQUISITO
INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em sede de Ação de Revisão Contratual cumulada com Depósito Judicial e Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu a tutela antecipada requerida pela autora, a qual pleiteava a manutenção da posse do veículo financiado e a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta a existência de boa-fé objetiva pelo ajuizamento prévio da ação revisional, aponta nulidade da busca e apreensão por ausência de citação pessoal, e alega litispendência e conexão entre as ações,
afirmando que o agravado agiu com má-fé ao omitir a existência da demanda revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento prévio de ação revisional afasta a mora e justifica a concessão de tutela de urgência para manter a posse do veículo; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para impedir a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes; (
iii
) verificar a existência de conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora contratual, conforme a Súmula 381 do STJ e o entendimento firmado no REsp 1.061.530 (tema repetitivo), sendo imprescindível a demonstração inicial de cobrança abusiva para eventual concessão de tutela antecipada.

A ausência de demonstração de probabilidade do direito — especialmente no que se refere à abusividade dos encargos exigidos — inviabiliza a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

A inscrição em cadastros de inadimplentes somente pode ser obstada judicialmente se preenchidos requisitos cumulativos, incluindo o depósito da parte incontroversa e a demonstração de abuso contratual, o que não ocorreu no caso.

Não há conexão entre ações de revisão contratual e busca e apreensão, ainda que versem sobre o mesmo contrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ, permitindo-se o processamento autônomo de ambas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A propositura isolada de ação revisional não descaracteriza a mora nem justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do bem ou suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta de cobrança abusiva e depósito do valor incontroverso.

Não há conexão processual entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que tenham o mesmo contrato como objeto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026037-93.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que em Ação de Revisão Contratual c/c Depósito Judicial e Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a manutenção da posse do veículo e a não inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A agravante alega que a propositura da ação revisional antes da busca e apreensão, com pedido expresso de manutenção da posse do bem, configura boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 6o, V, do CDC), ainda que a ação revisional não afaste a mora (Súmula 380/STJ).

Relata que a ausência de citação pessoal torna a busca e apreensão nula de pleno direito.

Aduz que há litispendência e conexão entre as ações que envolvem mesmas partes, mesmo contrato e objeto (veículo), o que exige reunião dos feitos.

Diz que o agravado agiu com má-fé ao ocultar a existência da ação anterior, violando os
arts
. 55, 59 e 6o do CPC.

Antecipação de tutela indeferida

no
Id
304726886
.

C
ontraminuta no Id
310970354
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 330 do CPC estabelece no §2o que
“
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”,
e no §3o preceitua que
“
Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que
s
egundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381).

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, não se verifica dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, e ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

Além disso
, ainda que
deposite
a quantia incontroversa, sem a demonstração da cobrança abusiva não há como
suprimira

mora debendi
em tutela antecipada.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo
autor para manter a posse do veículo objeto de financiamento e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de onerosidade excessiva e abusividade contratual é suficiente para afastar a mora e autorizar a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O deferimento de tutela de urgência em ação revisional exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, notadamente por meio de indícios suficientes de ilicitude ou abusividade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

4.A simples alegação de onerosidade excessiva ou hipossuficiência do consumidor, sem comprovação objetiva da abusividade das cláusulas, não afasta a mora nem justifica, por si só, a concessão de tutela antecipada.

5.De acordo com a Súmula 380 do STJ e o REsp 1.061.530, a propositura isolada de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos específicos ali estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A alegação genérica de onerosidade excessiva e hipossuficiência do consumidor não é suficiente, por si
só, para afastar a mora e autorizar tutela de urgência em ação revisional.

2.A concessão de tutela antecipada para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes exige demonstração de verossimilhança do direito, jurisprudência consolidada favorável e adimplemento da parte incontroversa da dívida”.
(N.U
1009457-85.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
09/05/2025
)

Ademais,
o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
,
podendo ambas ser processadas em juízos distintos.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APR
EENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data
de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025